Tribunal: TCU
Processo: 041.202/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 379/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.202/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fábio Luis Wobeto (XXX.221.380-XX); Fernando Daruj Torres (XXX.605.088-XX); Luciana Ferreira Cardozo (XXX.172.006-XX); Maeverson Carlos Waitman (XXX.646.518-XX); Marina Gomes Descio (XXX.730.858-XX); Prudêncio Galera Soler (XXX.475.188-XX); Roberto Tirol (XXX.508.428-XX); Roberto do Prado Maciel (XXX.161.108-XX); Sandro Joel Roecker Roeper (XXX.041.929-XX); Saulo José Benvenutti (XXX.787.449-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.